Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738746-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OSAILDA LOPES DE MORAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEI COMPLEMENTAR No 26/75. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO No 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminares reagitadas em contrarrazões não conhecidas. 2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, em analogia ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 3. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se ao saque do PASEP, nos termos da Lei Complementar no 26/75. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou o artigo 189 do Código Civil, sustentando que nas ações indenizatórias referentes a desfalques e saques indevidos em contas do PASEP, o prazo prescricional decenal se inicia a partir da ciência do dano por parte do servidor público, qual seja, a data do acesso aos extratos, e não do dia dos saques, em virtude da aplicação do princípio actio nata. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Pede a inversão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que devem observar a majoração prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 52730812), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 189 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de inversão da verba de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio firmado por ele com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025